Tribunal: STF
Processo: HC 244334
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 930.573/SC



    Pelo que se depreende, o paciente foi pronunciado como incurso nas sanções do arts. 121, §2º, I, IV e V, 211, e 121, caput, c/c art.. 14, II, todos do CP, e art. 35 e 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006 e no art. 1º, I e VII, da Lei 9.613/1998. Posteriormente, o Juízo de origem determinou a separação do processo, em decisão assim fundamentada: 



    É certo que, consoante preconiza o art. 80 do CPP, in verbis: 



    "Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação" (grifei) 



    [...] são sete acusados no presente feito, com cinco defensores distintos, o que acarretará na sensível redução do tempo de sustentação oral para cada um, repercutindo, pois, diretamente no exercício hígido do direito de defesa plena aos implicados. 



    A meu sentir, então, há relevante motivo a justificar a cisão processual de maneira a garantir aos acusados a adução e enfrentamento das teses a serem debatidas com tranquilidade e tempo necessários. Diante disso, determino a separação processual para que sejam autuados dois processos distintos. 



    Este deverá seguir com os acusados Ezequias, Jesse e Denise (atualmente assistidos pelo mesmo patrono), e com o acusado Nicolas (uma vez que o último fato descrito na denúncia é imputado, conjuntamente, contra este e Ezequias - diretamente ligados, portanto). Em apenso, deverão ser cadastrados os acusados Everton, Jonathan e Gabriel, bem como seus respectivos defensores. 



    Os processos deverão ficar relacionados por dependência, a fim de que seja preservada a similitude de impulsos. 



    Inconformada, a defesa apresentou Correição Parcial no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que negou a medida acauteladora. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Presidente, nos termos seguintes: 



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular [Súmula 691/STF], porquanto, a uma, o impetrante sequer juntou aos autos a decisão de primeiro grau que determinou a divisão da ação penal, o que implica em instrução deficiente do mandamus e, a duas, porque consoante entendimento desta Corte, o artigo 80 do Código de Processo Penal confere ao juiz a faculdade de determinar a separação dos processos - reunidos por força de conexão de crimes -, atendendo a razões de mera conveniência judicial. (RHC 34.440/MG, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 6/12/2016).



     Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: Nos autos 000350-20.8.2011.8.24.0069, de competência do Tribunal do Júri, a magistrada decidiu pela separação do feito, tendo em vista o número elevado de acusados. Contudo, a decisão importa na inversão da ordem processual e acarreta enorme prejuízo ao Paciente. Isso porque, as condutas dos réus, narradas pelo parquet na peça acusatória, estão conectadas, tornando necessário que sejam esclarecidas todas no mesmo processo e no mesmo julgamento pelo Tribunal de Júri, a fim de se evitar confusão e dúvidas ao Conselho de Sentença.



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para determinar a suspensão dos autos originários até o julgamento da Correição Parcial ajuizada. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente